Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738407-87.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRENE ANDRADE PACHECO AMORAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento desejado - MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na forma e posologia indicadas em relatório médico constante dos autos, enquanto durar a necessidade do tratamento, seja pela rede pública de saúde, seja de forma particular, devendo correr às suas expensas os valores a serem dispensados para sua aquisição, de acordo com o orçamento constante dos autos, enquanto perdurar sua necessidade, mediante laudo médico atualizado, sob pena de sequestro.”. 3. Afirma que o presente feito tem por objeto a condenação do recorrente ao fornecimento de medicamentos padronizados, porém para uso off label (fora das finalidades contidas na bula), prescritos por médico privado, sem prova pericial. Os medicamentos tem registro na ANVISA, mas alguns são indicados para outros tipos de moléstias, que não as da parte recorrida. Portanto, se não há aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas na sua bula, é, justamente, porque não se tem informações de sua eficácia e segurança naquela situação. Ademais, existe apenas a prescrição do médico da rede privada, sendo essencial a prescrição por médico da rede pública de saúde ou a realização de perícia. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 30337600. 5. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 30726177. 6. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento sufragado no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, é no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Recentemente tal entendimento foi confirmado no julgamento do PUIL 2101 / MG 2021/0130533-5 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), Data do Julgamento 10/11/2021. 7. Sem demonstração de distinção entre o caso concreto e o paradigma, entendo que a jurisprudência do STJ se aplica ao caso em exame. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. MEDICAMENTO MICOFENATO DE MOFETILA. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A embargante, Irene Andrade Pacheco, aponta vício de contradição no julgado, Acórdão 1391704, ID 31529923, contradição ao elencar os requisitos do Tema 106/STJ, especificamente, “laudo de médico da rede pública de saúde ou a realização de perícia” e omissão no que se refere a oitiva do NATJUS, pois, o NATJUS não foi ouvido por já possuir em seu banco de dados parecer favorável à concessão do fármaco indicado no processo PJe 0700556-09.2021.8.07.0016. 4. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido reformou a sentença originária e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Porém, entendo que razão assiste à embargante. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, em especial, o atendimento aos requisitos do TEMA106/STJ. 5. A embargante se socorre do Poder Judicante no intuito de obter pronunciamento judicial que lhe assegure o fornecimento do medicamento MICOFELONATO DE MOFETILA, não padronizado para sua moléstia, para uso off label, conforme prescrição médica inserida nos autos, ID 30337564. 6. Consta dos autos, ID 30337578, Despacho Técnico no 308/2018 que esclarece que o medicamento tem autorização na ANVISA. CELLCEP:ANVISA/MS 1.0100.0539, O medicamento é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF – RENAME-2017. Apresenta fármacos alternativos para a doença da parte embargante. 7. O Ministério Público, ID 30726177, oficiou pelo improvimento do recurso. 8. O Conselho Nacional de Justiça recomendou que o NATJUS fosse previamente consultado anteriormente à concessão de medicamentos via sistema de justiça, especialmente, tendo em vista a situação vivida atualmente, porém compulsando o PJe 0700556- 09.2021.8.07.0016, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS naqueles autos verifica-se que: “O micofenolato de mofetila (MMF) é um imunossupressor que inibe a proliferação de um subtipo de glóbulo branco denominado linfócito. Ele é utilizado principalmente no tratamento e na prevenção da rejeição de órgãos em pacientes receptores de transplantes hepático, renal e cardíaco. Embora de forma off label, também é utilizado no tratamento de diversas doenças autoimunes, incluindo o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica e as MIs.”. 9. A questão da contradição alegada pela embargante, esclareço que no item 3 do Acórdão, o embargado é que reafirmou a necessidade de prescrição médica por profissional da rede pública ou a realização de perícia e não o entendimento do Tema 106/STJ. 10. Por fim, esclareço que o médico que assiste o paciente é que tem condições e competência para prescrever o fármaco adequado. Nesse sentido: REsp 1721705/SP, 2017/0267383-8, DJE 06/09/2018, Min. Nancy Andrighi. 11. À embargante foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, ID 30337569. 12. Assim, resta demonstrada a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Recentemente tal entendimento foi confirmado no julgamento do PUIL 2101 / MG 2021/0130533-5 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), Data do Julgamento 10/11/2021. 13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, reconhecendo a omissão apontada, conferir efeitos infringentes aos embargos e negar provimento ao recurso inominado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDICAMENTO OFF LABEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que medicamento off label tem a mesma conotação de medicamentos não padronizados, o que atrai a necessidade de que a União esteja no polo passivo da demanda, Tema 793/STF, pendente de publicação. Portanto, todos os medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 5. Cabe esclarecer a diferença entre medicamento Off Label e Medicamento Não Padronizado. Medicamento Off Label – é o utilizado fora das diretrizes das indicações homologadas para aquele fármaco pela Anvisa, fora da bula. Enquanto o Medicamento Não Padronizado, é o excluído dos indicados em padrão fixado pelo SUS, o qual criou uma relação de tratamentos padronizados. Trata-se de uma lista em que constam todos os tratamentos e medicamentos que o SUS oferece através de suas políticas públicas, pagas através dos impostos. Portanto, não significa que medicamentos Off Label, sejam, necessariamente, Não Padronizados. 6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa, “5. A embargante se socorre do Poder Judicante no intuito de obter pronunciamento judicial que lhe assegure o fornecimento do medicamento MICOFELONATO DE MOFETILA, não padronizado para sua moléstia, para uso off label, conforme prescrição médica inserida nos autos, ID 30337564. 6. Consta dos autos, ID 30337578, Despacho Técnico no 308/2018 que esclarece que o medicamento tem autorização na ANVISA. CELLCEP:ANVISA/MS 1.0100.0539, O medicamento é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF – RENAME-2017. Apresenta fármacos alternativos para a doença da parte embargante.”(...). 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 8. No curso da fase recursal a embargada apresentou pedido cautelar de urgência ID. 34403069, para que o embargante, Distrito Federal, cumpra a tutela de urgência deferida ID. 30337569, que foi confirmada pela sentença ID. 30337598. 9. Contudo, o referido requerimento evidencia-se inadequado processualmente nesta instância revisora, eis que o cumprimento provisório da sentença deve tramitar na instância de origem – art. 52 da Lei no 9.099/95 c/c art. 516, II, do Código de Processo Civil. 10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. O recorrente alega violação do acórdão recorrido aos arts. 23, 37, 97 e ao art. 197, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “consta dos autos, ID 30337578, Despacho Técnico no 308/2018 que esclarece que o medicamento tem autorização na ANVISA. CELLCEP:ANVISA/MS 1.0100.0539, O medicamento é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF – RENAME-2017. Apresenta fármacos alternativos para a doença da parte embargante”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal